Tribunal: CARF
Processo: 15504.000160/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.000160/2008-11
ACÓRDÃO
2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 20/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EFEITOS INFRINGENTES.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão
proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para
saneamento da decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
2
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado
presente Auto de Infração de Obrigação Principal, lavrado sob o n. 37.123.8200, em desfavor da
recorrente originado em virtude do descumprimento do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991,
com a multa punitiva aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n °
3.048/1999. Segundo a fiscalização previdenciária, o autuado não informou à previdência social
por meio da GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 08/10/2014, por maioria de votos, achou por bem conhecer do Recurso da
contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2401-003.725, com sua ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41
DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o
3.048/99 OMISSÃO EM GFIP PREVIDENCIÁRIO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
PARCELA PAGA EM DESACORDO COM A LEI 10.101/2000.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do
autodeinfração, o qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a
obrigação seja cumprida; obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na
administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva
aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n °
3.048/1999.: “ informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS,
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)”.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PLR. PAGAMENTOS DE MAIS DE
UMA PARCELA NO MESMO SEMESTRE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO DA LEI
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
3
10.101/2000 INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APENAS SOBRE AS
PARCELAS EXCEDENTES.
A empresa deve respeitar a norma que a impedia de efetuar o pagamento mais de
uma vezes no mesmo semestre, o que restou descumprido. Todavia, a incidência
tributária deve atingir apenas as parcelas que excederam a periodicidade legal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PLR. ESCOLHA DA LUCRATIVIDADE
COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DA VERBA. ATENDIMENTO À NORMA DE
REGÊNCIA.
Não destoa da Lei da n.o 10.101/2000 o acordo que fixa a lucratividade da
empresa como critério para pagamento da verba.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
Tratando-se de valores pagos aos administradores estatutários, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da lei 10.101/2000, posto que
essa só é aplicável aos empregados.
Da mesma forma, inaplicável a regra do art. 158 da lei 6404/76, quando não se
identifica que a distribuição decorreu do capital investido, mas tão somente da
prestação de serviços.
GRUPO ECONÔMICO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXPRESSA PREVISÃO NO
ART. 30, IX DA LEI 8212/91
Nos termos do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da lei quanto ao recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social.
Importante destacar que em momento algum o recorrente questiona a existência
do referido grupo, mas tão somente que isso não seria suficiente para a
imputação da solidariedade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/12/2007
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41
DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o
3.048/99 AIOP CORRELATO
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos AIOP lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da
multa por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
4
sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior, considerando o
princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional Quando identificado que não há mais obrigação
principal em relação aos fatos geradores que ensejaram a presente autuação, mas
tão somente a obrigação de informá-los em GFIP, com o objetivo de alimentar o
banco de dados da previdência social, o dispositivo para comparação da multa
mais benéfica ao contribuinte deve ser aquele resultante da ausência de
informação em GFIP, sem lançamento da obrigação fiscal correspondente.
Considerando a situação em questão na execução do julgado, a autoridade deverá
verificar, com base nas alterações trazidas, qual das multas apresenta condição
mais favorável ao recorrente: a disposta no AI em questão, ou a nova sistemática
adotada, considerando o art. 32A, I c//c com o § 3o do mesmo dispositivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte"
Irresignada, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração, à e-fls. 873/875, com
fulcro no artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
pugnando pela sua reforma em virtude da omissão a seguir exposta.
Esclarece ter o Auto lavrado para a cobrança de multa por descumprimento de
obrigação acessória, referente à entrega de GFIP com dados supostamente não correspondentes
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, aplicada com fundamento no art. 32-A da
Lei n. 8.212/91. Referida autuação foi feita de forma reflexa a outros dois Autos de Infração,
constituídos para a cobrança de obrigação principal, que podem ser resumidos da seguinte forma:
I. NFLD 37.123.819-6 (PTA 15504.000192/2008-16): exigência do adicional de
2,5% às contribuições sobre a folha de salários, referente às remunerações pagas
pela Embargante aos seus empregados a título de PLR.
II. NFLD 37.123.818-8 (PTA 15504.000193/2008-61): exigência das contribuições
referente aos segurados empregados e à parte patronal sobre as remunerações
pagas pela Embargante aos seus empregados a título de PLR.
Considera que a sorte da autuação ora discutida está necessariamente vinculada à
procedência dos lançamentos identificados acima, a Embargante, ao apresentar sua defesa
administrativa, requereu o sobrestamento do presente processo até que fossem definitivamente
julgados os dois processos acima. Por razões naturais, caso se entenda que não restou configurado
o fato gerador das contribuições, a exigência da multa isolada cairá por terra, já que inexistirá o
dever de informar em GFIP os respectivos valores.
Explicita ter a relatora, ao apreciar o pedido de sobrestamento, conquanto tenha
reconhecido sua pertinência, o fez apenas de forma parcial, levando em consideração tão
somente a NFLD 37.123.818-8, discutida no processo administrativo n. 15504.000193/2008-61
(este Auto foi julgado improcedente, mas ainda encontra-se em discussão, por força de Recurso
Especial da Procuradoria), transcrevendo o excerto do voto.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
5
Pelo exposto, insurge-se quanto a omissão acerca do outro Auto de Infração lavrado
contra a Embargante para cobrança da obrigação principal, qual seja a NFLD 37.123.819-6,
discutida no processo administrativo n. 15504.000192/2008-16, pois é de extrema importância,
uma vez não ter sido julgado ainda, devendo ser aplicada a premissa no sentido de que a
improcedência do mesmo e das contribuições devidas pelos segurados e destinadas a terceiros,
acaba por determinar a exclusão da multa ora lançada”, deve-se aguardar o julgamento definitivo
do processo n. 15504.000192/2008-16, para a apreciação da presente demanda seja retomada.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito da omissão suscitada, capaz de
justificar a conclusão levada a efeito no resultado final do julgamento.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Miriam
Denise Xavier Lazarini, esta entendeu por bem acolher o pleito da Contribuinte inscrito nos
Embargos de Declaração, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a omissão
apontada, nos termos do Despacho de e-fls. 1195/1199.
Distribuídos os presentes Embargos, ad hoc, ao então Conselheiro Relator Rayd
Santana Ferreira, já com Despacho de acolhimento e determinação de inclusão em pauta,
consoante Despacho acima, o feito foi incluído em pauta e, em sessão realizada no dia 07 de junho
de 2017, os membros do colegiado, decidiram converter o julgamento em diligência, para
sobrestar o julgamento até que fosse proferido o acórdão no Processo no 15504.000192/2008-16.
Tendo em vista que a Resolução de fls. 1.278/1.283 foi cumprida, com juntada da
decisão do Acordão de Recurso Voluntário de fls. 1.416/1.428, e considerando que o Relator, Rayd
Santana Ferreira, não mais integra a 1aTO/4aCâmara/2aSeção, os autos foram encaminhados à
referida Turma, tendo sido sorteados este Conselheiro, para prosseguimento do julgamento dos
embargos do contribuinte admitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do acórdão do Recurso
Voluntário em 18/04/2016, tem-se pela tempestividade dos embargos, nos termos do RICARF,
Anexo II, art. 65, § 1o, vigente à época, por terem sido apresentados em 22/04/2016.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Da omissão apontada.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
6
Conforme se observa no Acórdão embargado, de fato, o mesmo não tratou da NFLD
37.123.819-6, discutida no processo administrativo no 15504.000192/2008-16, ao abordar a
questão do sobrestamento, trazida no Recurso Voluntário, restando, pois, evidenciada a omissão
apontada pelo contribuinte.
Distribuídos os presentes Embargos, ad hoc, ao então Conselheiro Relator Rayd
Santana Ferreira, já com Despacho de acolhimento e determinação de inclusão em pauta,
consoante Despacho acima, o feito foi incluído em pauta e, em sessão realizada no dia 07 de junho
de 2017, os membros do colegiado, decidiram converter o julgamento em diligência, para
sobrestar o julgamento até que fosse proferido o acórdão no Processo no 15504.000192/2008-16.
Posteriormente, houve o cumprimento da Resolução de fls. 1.278/1.283, com
juntada da decisão do Acordão de Recurso Voluntário de fls. 1.416/1.428. Eis a síntese do que
restara decidido nos autos do Processo no 15504.000192/2008-16:
DEBCAD
PROCESSO
SITUAÇÃO
37.123-819-6
15504.000192/2008-16
Acórdão no 2402-012.301
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos: (i) em relação ao recurso voluntário da
contribuinte Zurich Minas Brasil Seguros SA, dar-lhe
parcial provimento para cancelar o lançamento fiscal
referente
às
competências
01/2002,
02/2002,
03/2002, 04/2002, 08/2002 e 09/2002, em face da
perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário pelo transcurso do lustro decadencial, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN; e (ii) em relação aos
recursos voluntários das responsáveis solidárias, dar-
lhes provimento, afastando-se a responsabilidade
solidária destas.
Assim, tendo em vista que o processo mencionado foi julgado por este CARF, o
pedido de sobrestamento foi devidamente cumprido, ainda que em sede de embargos de
declaração, não havendo qualquer modificação do resultado atribuído pelo acórdão embargado,
nos limites do atual estágio do presente feito.
Isso porque, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do art. 150, § 4o,
do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
7
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Feito o esclarecimento acima, também se verifica que, pela leitura do voto condutor
do Acórdão embargado, a Conselheira Relatora e, por conseguinte, a Turma recorrida já adentrou
no mérito da incidência das contribuições ou não quanto a verbas pagas a título de PLR, ou seja,
quanto ao fato gerador (natureza da verba), matéria, portanto, devidamente tratada, não cabendo
a rediscussão do mérito da questão na via dos embargos. É de se ver:
[...] Contudo, nenhum dos argumentos apontados pelo recorrente são capazes de
desconstituir a autuação, posto que restando comprovado serem devidas as
contribuições sobre os pagamentos à título de PLR, são devidas por consequência
as multas pela ausência de ditas informações em GFIP. [...]
Extrai-se já do início do voto condutor do Acórdão embargado que a Conselheira
Relatora fez referência aos fatos geradores da obrigação principal, qual seja, PLR pagas a diretores
e conselheiros, para fins de incidência de contribuições previdenciárias e, consequentemente, das
obrigações acessórias, senão vejamos:
[...] Por fim, os AIOP (PROCESSO 15504.000193/200861, DEBCAD N. 37.123.8188),
lavrados em relação aos mesmos fatos geradores, encontram-se em julgamento
nessa mesma sessão, sendo que a improcedência do mesmo e das contribuições
devidas pelos segurados e destinadas a terceiros, acaba por determinar a exclusão
da multa ora lançada em relação a PLR dos empregados na competência 12/2002,
e por consequência a improcedência do AI de obrigação acessória para os
mesmos fatos geradores. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão referente a
parcela patronal: [...]
Mas não é só, em relação ao período declarado decaído no auto de obrigação
principal, a Relatora e o Redator Designado, trataram do mérito da PLR no bojo desta obrigação
acessória. Segue o excerto do voto guerreado:
[...] Contudo, embora em relação a competência 12/2002, tenha no mérito sido
afastada a exigência, existem outras competências excluídas naquele lançamento,
sem a apreciação do mérito, posto que foram declaradas decadentes, mas que
remanescem na presente Autuação, considerando que a informação em GFIP, não
representa mera declaração de fato gerador. Mas obrigação de “fazer” que tem por
objetivo básico, alimentar o banco de dados da previdência social, em relação a
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.327 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000160/2008-11
8
remuneração recebida por cada segurado, e é esse banco de dados que servirá de
base para o cálculo do salário de benefício quando do gozo dos benefícios
previdenciários. Não e porque a previdência não pode lançar a contribuição devida
pela empresa, por estar a mesma decadente, que não terá o segurado o direito de
ter os valores apurados pela fiscalização computados no seu salário de benefício.
Assim, surge no presente caso uma situação diferenciada, mesmo sendo declaradas
decadentes as contribuições, temos que no AIOA, adentrar ao mérito para verificar
se as verbas lançadas constituem salários de contribuição, para efeitos de exigência
da informação em GFIP e por conseqüência, apuração como salário de benefício.
Assim, passo a apreciar o mérito tanto do PLR pago aos empregados, como aos
contribuintes individuais. [...]
Ademais, não há como rediscutir a questão da responsabilidade solidária
considerando, sobretudo, que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido e que
os embargos de declaração dos responsáveis solidários tiveram o seguimento negado.
Ante o exposto, resta devidamente sanada a omissão quanto ao pedido de
sobrestamento do feito, não havendo qualquer modificação do resultado atribuído pelo acórdão
embargado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1461
DF CARF MF
Original